Tribunal: TJPA
Processo: 0111581-04.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2024-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0111581-04.2015.8.14.0301

APELANTE: JOSE PEREIRA DE JESUS

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº 0111581-04.2015.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA

APELANTE: JOSÉ PEREIRA DE JESUS

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TEMA 1.150 DO STJ. LEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
DO BANCO DO BRASIL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Há que ser anulada a sentença quando constatado que se encontra em desacordo com recente precedente firmado pelo STJ (Tema 1150), no qual foi fixada a tese de que “
o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa
”.

3. Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0111581-04.2015.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA

APELANTE: JOSÉ PEREIRA DE JESUS

APELADO: BANCO DO BRASIL S.A

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL,
interposta por
JOSÉ PEREIRA DE JESUS
, em face da sentença prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que - nos autos de
Ação de Cobrança,
ajuizada contra o BANCO DO BRASIL S.A. - extinguiu o feito, sem julgamento do mérito, diante da ilegitimidade passiva
ad causam
do requerido.

Em suas razões, sustenta a apelante, em resumo, que “
não há que se falar em ilegitimidade do Banco do Brasil para configurar no polo passivo de demanda que se discute uma falha na prestação de serviço praticado pela instituição”.

Ao final, postula o conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar a sentença que julgou o processo extinto sem resolução de mérito.

Apresentadas as contrarrazões recursais, sendo postulado o desprovimento do recurso.

Redistribuídos os autos a minha relatoria, constatei que a matéria discutida versava sobre a legitimidade passiva do Banco do Brasil para figurar na presente ação e sua responsabilidade pela atualização dos valores das contas individuais PIS/PASEP.

Desse modo, considerando que a questão
sub judice
foi afetada em 06/05/2022, pelo Superior Tribunal de Justiça sob o rito dos Recursos Repetitivos (Tema nº 1.150), e, em nome dos princípios da eficiência, da economia processual, da isonomia e, principalmente, da segurança jurídica das decisões, a fim de evitar julgamentos conflitantes, determinei o sobrestamento dos presentes autos, encaminhando o feito à Coordenadoria de Triagem deste Tribunal.

Por último, retornaram os autos a este gabinete com informação prestada pelo Núcleo de Gerenciamento de Precedentes e de Ações Coletivas – NUGEPNAC, nos seguintes termos:

“
Informo que o presente processo se encontrava sobrestado no Núcleo de Gerenciamento de Precedentes e de Ações Coletivas – NUGEPNAC – para acompanhamento do tema acima especificado, referente ao recurso supramencionado, submetido à sistemática dos recursos repetitivos.

O recurso em questão foi julgado, em definitivo, pelo tribunal competente (Rel. Min. Herman Benjamin), tendo sido fixada a seguinte tese jurídica:

‘i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos

estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;

ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e

iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.’.

À vista disso, os autos estão sendo devolvidos para adoção das medidas que V. Exa. Entender necessárias, registrando-se, por oportuno, que o movimento de dessobrestamento já fora realizado no sistema processual PJe”.

É o relatório.

Feito incluído na pauta de julgamento desta sessão virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº 0111581-04.2015.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA

APELANTE: JOSÉ PEREIRA DE JESUS

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Conheço do recurso
, eis que preenchidos seus requisitos legais de admissibilidade.

Compulsando os autos, verifica-se que a matéria em questão foi julgada recentemente pelo STJ que, no Precedente Qualificado Tema 1150 (publicado no DJe de 21/09/2023), firmou a seguinte tese:

I)
o Banco do Brasil possui legitimidade passiva
ad causam
para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;

II) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil;

III) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.

Assim, em face de recente decisão do STJ, a legitimidade do Banco do Brasil para figurar no polo passivo da demanda é inconteste, razão pela qual deve ser reformada a sentença apelada.

Nesse sentido, são os julgados:
[1]
STJ - REsp: 1951931 DF 2021/0235336-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 13/09/2023, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 21/09/2023/
[2]
STJ - REsp: 1895941 TO 2020/0242238-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 13/09/2023, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 21/09/2023;
[3]
STJ - REsp: 1895936 TO 2020/0241969-7, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 13/09/2023, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 21/09/2023.

Ante o exposto,
conheço e dou provimento
à Apelação, para anular a r. sentença, reconhecendo a legitimidade do Banco do Brasil para constar no polo passivo da lide, determinando, por conseguinte, o retorno dos autos à origem, a fim de que seja dado o regular prosseguimento ao feito, com a diligência que o julgador entender necessária.

Publique-se, intime-se e cumpra-se.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3731/2015-GP.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 06/03/2024